Tribunal: TJES
Processo: 5004795-83.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004795-83.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS CEZAR PETRI FILHO
RECORRIDO: TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004795-83.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CARLOS CEZAR PETRI FILHO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

JUÍZO DE ORIGEM: TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA - ME, BRAX COMBUSTIVEIS LTDA - ME

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por Carlos Cezar Petri Filho em face de Topcard Cartões do Brasil LTDA - ME, Brax Combustíveis LTDA – ME, para tanto, inferiu que aderiu à proposta de crédito e prestação de serviços ofertada pela primeira demandada, consistente na disponibilização de cartão de crédito destinado ao abastecimento em estabelecimentos da segunda requerida. Informou que em determinada ocasião o cartão já não estava sendo aceito, desta forma, alega falta na prestação de serviços por parte das demandadas, que deveriam informar o consumidor acerca do narrado. Diante disso, requereu a compensação por danos morais.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
entendeu que não houve falha na prestação de serviços por parte dos recorridos, julgando IMPROCEDENTE os pedidos feitos na inicial.

Inconformado, o recorrente busca a reforma da sentença, a fim de que sejam acolhidas as pretensões deduzidas na petição inicial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação das recorridas, mormente porque não há nos autos comprovação efetiva de que “
Foram colocados cartazes em locais que o consumidor conseguiria obter a informação antes de iniciar o abastecimento do veículo
” – ID 11503413.

Com efeito, concordo com o fato de que o estabelecimento comercial não é obrigado a aceitar todas as formas de pagamento, podendo escolher as bandeiras com as quais trabalha, não estando vinculado de forma permanente à aceitação de determinado cartão, ainda que já o tenha aceitado em período anterior.

Nesse diapasão, não se vislumbra a ocorrência de dano moral indenizável no caso concreto, especialmente porque a recorrente não logrou demonstrar qualquer violação a direitos da personalidade, tampouco situação que extrapole os meros dissabores da vida cotidiana, de modo que ausente prova de exposição vexatória, não se configura o dano imaterial alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)